Tribunal: TJSP
Processo: 2015947-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição de agravo de instrumento em face de sentença, que julgou extinta a fase executiva – Via inadequada – Decisão que desafiava apelação – Erro grosseiro – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015947-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em que é agravante
THIAGO HENRIQUE DE SOUSA, é agravado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015947-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2015947-65.2020.8.26.0000
Agravante: Thiago Henrique Sousa e outros
Agravada: Caixa Seguradora S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33363)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição de
agravo de instrumento em face de sentença, que
julgou extinta a fase executiva Via inadequada
Decisão que desafiava apelação Erro grosseiro
Impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade.
Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/75) interposto por THIAGO HENRIQUE DE SOUSA E OUTROS contra r.
decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de Novo Horizonte,
Dra. Natália Berti, que, nos autos da execução movida em face de CAIXA
SEGURADORA S/A, julgou extinta a execução, determinando o cancelamento da
distribuição, uma vez que não recolhidas as custas iniciais no prazo assinalado.
Os agravantes requerem a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça. Diz o agravante Thiago estar atuando em causa própria
e não terem os autores condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo de sua subsistência. Destaca receber exclusivamente rendimentos da
Defensoria Pública, os quais foram reunidos aos autos. Destaca ter solicitado o
prazo d e10 dias na tentativa de obter os valores necessários às custas iniciais.
que os rendimentos. Diz ser inadequada a extinção da ação e o cancelamento da
distribuição. Postula o provimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
movida pelos agravantes em face da agravada Caixa Seguradora S/A,
objetivando o recebimento da indenização prevista em apólice de seguro de vida,
em razão do falecimento de seu pai.
Houve o deferimento parcial do benefício da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015947-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de justiça, determinando o recolhimento do valor correspondente a 30% das
custas.
Desta decisão não houve interposição de recurso.
Concedido o prazo de 15 dias para o recolhimento das
custas iniciais, recolheram os agravantes parte do valor.
Concedido novamente prazo para a complementação
das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da
execução, deixaram os agravantes transcorrer o prazo 'in albis'.
Foi então, determinado o cancelamento da distribuição
e extinção da execução.
Esta a decisão agravada.
A apelação é o recurso cabível da sentença (art. 1.009,
do Código de Processo Civil), que, nos termos do parágrafo 1o, do artigo 203, do
Código de Processo Civil, “é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum, bem como extingue a execução.” (destaquei).
A decisão da qual a agravante pretende agravar
determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinta a execução de título
extrajudicial movida pelos agravantes.
Sendo assim, o pronunciamento jurisdicional contra
qual os agravantes se insurgem não tem natureza de decisão interlocutória
desafiando impugnação por meio do recurso de agravo de instrumento, nos
termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil mas sim de sentença, em
face da qual é cabível o recurso de apelação.
A interposição de agravo de instrumento na hipótese
configura erro grosseiro e consequentemente não há como se aplicar o princípio
da fungibilidade dos recursos.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator